Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-07.2016.8.11.0035
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001083-07.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON GOMES DA SILVA (APELANTE), EDISON GOMES DA SILVA - CPF: 040.667.998-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GIRLENE CORDEIRO ARAUJO - CPF: 580.597.251-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDISON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA JUDICIAL QUE CONFIRMOU OS ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PRECEDENTES DO TJMT – PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME-MEIO (AMEAÇA) PRATICADO POSTERIORMENTE À LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE AS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE CONDUTAS – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO DISPOSTIVO DEMONSTRADAS NO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ganha maior relevância e, nas hipóteses onde suas declarações são corroboradas pelos outros elementos coligidos aos autos, inviável a absolvição do apelante. Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]. Não incide a hipótese declinada no art. 129, §9º, CP quando o fato não foi praticado por relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001083-07.2016.8.11.0035

APELANTE: EDISON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edison Gomes da Silva, em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, proferida nos autos do processo 1083-07.2016.811.0035 (Código 43928), cujos termos condenaram-no à pena 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP) e à pena de 03 (três) meses de detenção pela incursão no delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP), conforme ID 118734137 – pp. 202/205.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), a pena foi definitivamente fixada em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (ID 118734137 – pp. 202/205).

Conforme costa nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o apelante como incurso nas penas do art. 129, §9º, e art. 147, todos do Código Penal, alegando que “
no dia 18/05/2016, por volta das 16h55min, no interior da residência localizada na Avenida Barra do Garças, Rua do Contorno, Bairro Novo Horizonte, em Alto Garças/MT, com vontade livre e consciente, ameaçou causar mal injusto, grave e futuro à vítima Girlene Cordeiro Araújo. Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o apelante ofendeu a integridade física da vítima Girlene Cordeiro Araújo
.”

Segundo a inicial acusatória, “
a vítima e o denunciando conviveram maritalmente por cerca de 24 (vinte e quatro) anos, entretanto, dias antes dos fatos, as discussões se tornaram constantes porque a vítima voltou a estudar contra a vontade do denunciando, razão pela qual ela decidiu terminar o relacionamento e se mudar da casa onde ambos residiam. Ocorre que, no dia dos fatos, enquanto a vítima organizava seus pertences para sair da residência, o denunciando se irritou, iniciou nova discussão e ameaçou a vítima, dizendo: “Você não vai sair, eu vou te matar”. Como se isso não bastasse, o denunciando agrediu a vítima de várias maneiras – puxou o cabelo, enforcou e deu um soco no olho – razão pela qual ela caiu no chão; ato contínuo, o denunciando pegou um facão e atingiu a vítima com golpes nas costas e nas pernas, provocando-lhe as lesões descritas no laudo médico de fls. 17/21
.”

A acusação fundamentou-se nos elementos colhidos nos autos do inquérito policial 066/2016/DPJCAG/MT, notadamente no boletim de ocorrência nº 2016.167175 (ID 118734137 – pp. 07/09), nas declarações da vítima Girlene Cordeiro Araújo (ID 118734137 – pp. 10/11), na ficha de pronto atendimento médico (ID 118734137 – pp. 21), no laudo de exame de corpo delito (ID 118734137 – pp. 22/23), no mapa topográfico para localização de lesões (ID 118734137 – pp. 24/25), no interrogatório do apelante (ID 118734137 – pp. 33/35) e nas declarações do PMMT Rodrigo Aparecido dos Santos Silva (ID 118734137 – pp. 45/46).

A denúncia foi recebida em 09/05/2018 (ID 118734137 – p. 59) e o apelante apresentou resposta à acusação (ID 118734137 – p. 76). Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas Rodrigo Aparecido dos Santos e Ulisses Ledesma, além da vítima Girlene Cordeiro Araújo. O apelante não compareceu ao ato, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

As partes apresentaram alegações finais Silva (ID 118734137 – pp. 161/166 e pp. 171/180). Em seguida, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados Silva (ID 118734137 – pp. 202/205).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, onde pugnou (
a
) por sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal, sustentando a inexistência de prova suficiente de que tenha sido o único responsável pelo ocorrido, (
b
) por sua absolvição pela prática do crime de ameaça, alegando a ausência de provas suficientes para condenação, (
c
) pela absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, pelo reconhecimento do concurso formal, (
d
) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal (ID 118734137 – pp. 212/219).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso defensivo e consequente manutenção da sentença (ID 118734140).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 120361495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDISON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, o apelante pugna por sua absolvição pelo crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que a prova dos autos indica a existência de agressões mútuas após intensa discussão e que “
em nenhum momento da instrução, ficou demonstrado que o acusado tinha a intenção, livre e consciente, ou seja, dolo específico de lesionar a integridade física da vítima
”. Menciona que nas hipóteses onde haja dúvida acerca do causador da contenda, a absolvição é medida impositiva.

Naquilo que se refere ao crime de ameaça, afirmou que a instrução criminal não esclareceu o conteúdo das supostas ameaças, sendo que a incriminação seria oriunda das palavras da vítima em sede policial, não tendo sido confirmada em juízo. Sublinha a existência de conflito de versões entre a vítima e o apelante. Manifesta-se, ainda, que o crime de ameaça tem por finalidade a intenção de causar medo/pânico, o que não teria ocorrido na hipótese. Destaca que a palavra da vítima deve ser vista com cautela, pois “
a vontade da vítima está atingida fatalmente, possuída de indignação ou dor, a ponto de ser impossível uma total isenção. Não se pode encontrar uma vítima despida totalmente de sentimentos, com tal frieza emocional que seja possível falar-se em imparcialidade
”.

Inobstante os argumentos levantados em sede recursal, não assiste razão à defesa.

Analisando a prova produzida durante a instrução processual e sua conformidade com os elementos produzidos durante a fase policial, tem-se que a versão apresentada pela vítima foi corroborada durante a fase judicial da persecução penal, enquanto aquela defendida pelo apelante encontra-se absolutamente isolada. Logo, não há dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas, no que se refere ao crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

Importa salientar que durante a fase policial, a vítima Girlene Cordeiro Araújo foi ouvida perante a autoridade policial e relatou “
que na data de ontem, 18/05/2016, fora vitima de agressão física por parte de seu companheiro, Edison, o qual já convivem em relação amorosa há um período aproximado de 24 (vinte e quatro anos) sendo que de tal relação possuem três filhos, todos maiores de idade; QUE a declarante menciona que há uns dias seu companheiro entabula discussões com a declarante pelos motivos da declarante retornar aos estudos; QUE na data de 17/05/2016 seu companheiro teria proposto para a declarante que se ela quisesse continuar o relacionamento ela teria que abandonar novamente os estudos, tendo a resposta negativa da declarante, sendo que diante de tal resposta, seu companheiro pediu para a declarante (vítima) sair da residência em que convivem juntos; QUE a declarante aceitou e procurou nova residência, chegando a inclusive a alugar uma outra casa; QUE na data de ontem, 18/05/2016, quando iniciou a mudança de seus pertences pessoais e alguns utensílios de cozinha, para sair da residência do casal e mudar-se para nova residência alugada pela declarante, seu então ex-companheiro, iniciou nova discussão e agrediu fisicamente a declarante, conforme as seguintes palavras da vítima: "Você não vai sair, eu vou te matar, me puxou os cabelos, me enforcou, deu um soco no meu olho e cai, quando cai ele pegou um facão e partiu pra cima de mim, só que aí tentei correr e ele chegou a me bater com o facão nas costas e na pernas, chegando a rasgar minha calça na altura da bunda"; QUE sua sobrinha, Isa Isabela Cordeiro Bispo, 12 anos, ou seja, menor impúbere presenciou todo o ocorrido, sendo que esta saiu correndo para fora da casa chorando e gritando; QUE a declarante afirma que achou que seu companheiro Edison iria lhe matar, pois no seu entendimento: "Ele tentou me matar, tô aqui por Deus"; QUE a declarante afirma que conseguiu se desvencilhar, correndo até na casa de uma sobrinha, conhecida como Liléia, residente na rua da residência da vítima, sendo que fora socorrida com copo de água e gelo na região dos olhos, e posteriormente a declarante chamou a polícia militar, a qual logo se fez presente no local
”.

As declarações da vítima foram corroboradas pelas informações da ficha de pronto atendimento médico (ID 118734137 – pp. 21), pelo laudo de exame de corpo delito (ID 118734137 – pp. 22/23), pelo mapa topográfico para localização de lesões (ID 118734137 – pp. 24/25) e pelas informações do PMMT Rodrigo Aparecido dos Santos Silva, que relatou: “
conforme registrou na ocorrência em comento, a guarnição policial PM foi acionada pela Senhora Girlene Cordeiro Araújo, que por sua vez relatou ter sido vítima de agressão física por parte de seu esposo; QUE imediatamente a guarnição foi ao local onde a vítima lhe relatou que em discussão com seu esposo, este passou a enforcá-la, arrancou cabelos de sua cabeça, acertou um soco em sua face e em posse de um facão a acertou nas pernas, coxa e costas, usando o lado não cortante do facão; QUE que após teria dito a vítima que saísse correndo se não a mataria; QUE o suspeito teria saído correndo para um matagal que fica em frente a sua residência; QUE a guarnição procedeu em diligenciar, realizando rondas pelo local, porém não logrou êxito em localizar o suspeito; QUE se recorda a vítima se queixava de dores pelo corpo e estava com forte vermelhidão do olho esquerdo; QUE a guarnição policial pediu a vítima que acompanhasse a guarnição policial até o pronto atendimento para atendimento médico, porém a vítima se negou, dizendo que iria após o término do boletim de ocorrência
” (ID 118734137 – pp. 45/46).

Durante a fase instrutória, a testemunha PMMT Rodrigo Aparecido dos Santos Silva disse não se recordar dos fatos atinentes à ocorrência, embora tenha confirmado que a assinatura constante nos autos foi feita por ele.

A testemunha Ulisses Borges Ledesma, investigador da Polícia Judiciária Civil, perante a autoridade judicial, relatou que estava de plantão na delegacia quando recebeu uma ligação de uma senhora muito assustada dizendo que uma pessoa estava tentando arrombar a porta de sua residência. Mencionou que a interlocutora afirmou que o indivíduo que estava tentando entrar na residência dizia que sabia que ela estava lá e que se ela não abrisse a porta, iria matá-la. Sublinhou que a mulher que estava ligando estava falando bem baixo e que era possível ouvir outra pessoa no local, aparentando ser homem e dizendo que era para ela abrir a porta. Afirmou que ao chegar no local da ocorrência, viu que a porta estava arrombada e a vítima estava conversando com um homem pedindo para ela ter calma, pois ele somente queria conversar. Ao presenciar a cena, a testemunha perguntou o que estava acontecendo, momento em que a vítima confirmou que estava sendo ameaçada, motivo pelo qual pediu para que o suspeito se afastasse. Relatou que a vítima estava muito apavorada. Disse que no momento da ligação não sabia quem era o agressor, mas que ao chegar ficou sabendo que era o
companheiro
dela.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou que tudo começou quando decidiu se separar do apelante. Mencionou uma discussão travada com o apelante em razão dele ter levantado suspeitas de um de seus filhos não era dele, motivo pelo qual queria fazer um DNA, oportunidade onde a vítima disse que aceitava fazer o exame, mas que iria por fim ao casamento entre eles. Disse que o apelante não aceitou a separação, mas inicialmente não acreditou que a vítima sairia de casa. A vítima explicou que alugou uma casa e quando estava arrumando suas coisas para mudar, o apelante passou a agredi-la. Mencionou que o apelante usou um facão para agredi-la após segurá-la pelo pescoço. Explicou que sua sobrinha presenciou a cena e começou a gritar. Afirmou que conseguiu se desvencilhar, momento em que o apelante lhe deu outro golpe de facão que atingiu a sua calça. A vítima relatou que conseguiu correr e ir até a casa de sua sobrinha. Disse que o apelante já a havia agredido com um soco no olho. Mencionou que o apelante a ameaçou, caso houve o registro de ocorrência. Afirmou que o apelante disse que se houvesse alguma ação para tomar a casa, ele iria tirar a sua vida. Disse que ficou com medo e por isso não tomou medida alguma para ficar com a casa onde moravam. A vítima esclareceu que o apelante acertou o facão de forma “pranchada”, ou seja, sem utilizar a parte cortante. A vítima esclareceu que quando começou a estudar, o apelante não gostou, mas depois passou a aceitar.

O apelante não foi ouvido em juízo, uma vez que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Contudo, em sede policial, prestou esclarecimentos e apresentou a sua versão dos fatos.

Naquela oportunidade, afirmou: “
QUE o interrogando afirma que a última vez que romperam o relacionamento ficaram até seis meses separados, todavia, o interrogando reatou o relacionamento com Girlene, mãe dos três filhos do interrogando, sendo todos maiores de idade; QUE o interrogando consigna que na data de 18/05/2016, estava trabalhando em sua oficina improvisada, do lado da residência do interrogando, quando Girlene se aproximou dizendo que tinha ficado sabendo que o interrogando teria uma amante, sendo esta indicada por Girlene pela alcunha de "baiana"; QUE o interrogando nega que tinha amante, informando que não sabe sequer quem é "baiana; QUE neste mesmo dia, Girlene se aproximou com vários xingamentos, dizendo para o interrogando: "Vagabundo, veado", momento em que o interrogando xingou Girlene com os dizeres: "Vagabunda é você, já te busquei uma vez na zona"; QUE o interrogando consigna que Girlene partiu para cima do interrogando, sendo que até rasgou a camisa do interrogando, que por sua vez, tentando se defender segurou avítima; QUE a vítima não parou por aí, continuou tentando agredir o interrogando, instante em que este pegou uma faca de tamanho grande, e deu algumas pranchadas nas pernas de Girlene; QUE o interrogando informa que ficou fora de si, não se recordando de todos os fatos, sendo que saiu de sua residência para não brigar mais; QUE o interrogando consigna que está arrependido, informando que depois disso se separaram; QUE o interrogando esclarece que tentou de tudo para dar certo seu relacionamento com Girlene, sendo que inclusive levou Girlene para a Igreja, todavia esta não quis acompanhá-lo
” (ID 118734137 – pp. 34/35).

Embora o apelante sustente a existência de conflito de versões, tem-se que a versão que apresentou em sede policial, além de não ter sido confirmado em sede judicial, não encontra amparo em outros elementos de prova a lhe conferir sustentação.

A este respeito: “
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e indicam a clara intenção do réu de lhe agredir fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do animus laedendi
” (N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Todavia, ainda que a versão do apelante não tenha confirmação, isso não implica em prejuízo em seu desfavor, pois é a versão acusatória que depende de prova induvidosa, e essa prova foi extensamente produzida durante a persecução penal, de forma que não há falar-se em absolvição pelas práticas dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) ou ameaça (art. 147,
caput
, CP).

Em relação ao crime de lesão corporal, destaque-se que durante a fase inquisitorial a vítima relatou que foi agredida pelo apelante, enquanto estava arrumando seus pertences para mudar de casa, pois havia decidido se separar. Na oportunidade relatou que as agressões foram feitas com um facão, que atingiu sua calça, perna, costas. Mencionou que sua sobrinha presenciou a cena e que, após conseguir se desvencilhar, foi para a casa de outra sobrinha para fugir das agressões. Ainda perante a autoridade policial, relatou que sofreu ameaça de morte. Como visto anteriormente, a vítima confirmou estas ocorrências em sede judicial, onde mencionou as agressões e a ameaça que sofreu do apelante. As agressões também foram descritas e comprovadas, conforme consta na ficha de pronto atendimento médico (ID 118734137 – pp. 21), no laudo de exame de corpo delito (ID 118734137 – pp. 22/23) e no mapa topográfico para localização de lesões (ID 118734137 – pp. 24/25).

Portanto, a versão apresentada pela vítima em sede policial foi adequada e suficientemente confirmada em juízo, não havendo contradições ou omissões que impliquem em desconfiança acerca de sua veracidade.

Para além disso, convém relatar que em crimes praticados em contexto de violência doméstica, tal qual o analisado neste feito, a palavra da vítima ganha maior relevância e se apresenta como elemento probatório apto à emissão de juízo condenatório.

A este respeito: “
Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
” (N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Igualmente: “
Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual
” (N.U 0005366-15.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Por fim: “
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da ofendida
” (N.U 1000091-38.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Naquilo que concerne ao crime de ameaça, a vítima destacou nas duas fases da persecução penal que foi ameaçada de morte, informação corroborada pelo depoimento da testemunha Ulisses Borges Ledesma, que confirmou que a vítima relatou ter sofrido ameaças e que estava muito apavorada.
Conquanto a defesa alegue que o referido delito depende da intenção de causar medo/pânico na vítima, o rime se consuma “
ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384).

Desta forma, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição pelas práticas dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) e de ameaça (art. 147 CP).

Como pedido subsidiário, a defesa pugnou, em caso de manutenção das condenações, pelo reconhecimento e aplicação do princípio da consunção. De acordo com a tese defensiva, “
os supostos crimes expostos na exordial acusatória ocorreram no mesmo contexto fático, sendo que o delito mais grave (lesão corporal) decorreu do desdobramento evolutivo do menos grave (ameaça)
”.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Analisando as declarações da vítima na fase judicial, tem-se que inicialmente as agressões e o crime de lesão corporal ocorreram após a vítima começar a arrumar suas coisas para consolidar sua mudança e consequente separação do apelante. Já as ameaças foram praticadas posteriormente, tendo a vítima explicado que o apelante disse que lhe mataria caso tentasse lhe tomar a casa em eventual processo de divórcio ou caso houvesse registro da ocorrência policial.

Ou seja, “
descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]
” (N.U 1001220-18.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022). No mesmo sentido: TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021.

Portanto, ainda que ocorridos no mesmo contexto, não há falar-se em absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, uma vez que a ameaça foi posterior à lesão à integridade física da vítima.

Prosseguindo em seus argumentos, o apelante pugnou pelo reconhecimento do concurso formal e, diante da suposta inexistência de desígnios autônomos, e consequente afastamento do concurso material e aplicação da exasperação da pena.

Entretanto, o pedido não pode ser acolhido. Os concursos material e formal, enquanto espécies de concurso de crimes, assemelham-se na medida em que ambos implicam na prática de pluralidade de delitos, mas diferenciam-se quanto a quantidade de ações/omissões. Enquanto no concurso material o agente pratica pluralidade de ações ou de omissões, no concurso formal há unidade de condutas.

No caso em tela, os delitos de lesão corporal e de ameaça decorrem de duas ações distintas, embora praticadas no mesmo contexto. Enquanto na lesão corporal o agente se valeu de agressões com facão contra a vítima, no de ameaça utilizou-se de palavras/declarações.

Destarte, houve pluralidade de ações, razão pela qual o concurso material deve ser mantido, pois o concurso formal dependeria da ocorrência de uma única conduta que implicasse em diversos delitos.

Por fim, a defesa requereu a minoração a pena, pleiteando o reconhecimento da hipótese prevista no art. 129, §4º, do Código Penal. Diz o referido dispositivo que “
se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)
”.

As razões sustentam que teria havido discussão entre o apelante e a vítima em decorrência do fim do relacionamento, tendo o acusado perdido a cabeça e cometido os delitos narrados na inicial. Sublinha a existência desta discussão prévia entre ambos.

Ocorre que a prova dos autos demonstra o oposto. O conjunto probatório é certo em demonstrar que a vítima havia decidido por fim ao relacionamento e, ao demonstrar isso, alugando outra casa e passar a arrumar seus pertences, foi agredida pelo apelante, que não aceitava o término da relação.

Logo, não há falar-se em minoração da pena, pois o crime de lesão corporal não ocorreu após motivado por relevante valor moral ou social, ou ainda sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022